Tribunal: STF
Processo: HC 223646
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Daniel Basto, em favor de Pedro Renato da Silva Diogenes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 789.632/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 7 meses de reclusão, mais 1.020 dias-multa, como incurso nos arts. 33 e 40, I, ambos da Lei 11.343/06, e 244-B do ECA, em regime inicial fechado. 



    O impetrante alega estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 para incidência do tráfico privilegiado. 



    Sustenta manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial fechado ante a não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de drogas. 



    Aponta que não houve a devida individualização da pena do paciente, uma vez que foram utilizados fundamentos do corréu para negar o benefício do tráfico privilegiado. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da pena, com a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em grau máximo, e consequentemente a fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Requer a concessão da ordem “para determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio E. STJ a nova dosimetria da pena. É o requerimento em favor dos direitos da paciente.” 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, em verdade, o presente habeas corpus é cópia daquele apresentado no STJ, de modo a revelar que não impugna ato coator dimanado daquele Tribunal, mas do Tribunal de Justiça.



    O Tribunal de Justiça indeferiu a petição inicial porquanto a matéria seria apreciada na apelação já interposta pela defesa.



    A Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao TJ/PR.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente